Tribunal: CARF
Processo: 17460.001047/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.001047/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
MINERACAO ITAPEVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2000 a 31/01/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTOS A SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. AUTÔNOMOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais (autônomos) a
seu serviço.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
ENCONTRO
DE
CONTAS
NÃO
REALIZADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO.
Inexistindo nos autos demonstração da liquidez e certeza do vindicado direito
creditório, não se reconhece a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.001047/2007-51
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 443/452), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 430/438), proferida em sessão de 06/03/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-16.630, da 13.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 68/78), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 09/2000 a 01/2001
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PAGAMENTOS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. AUTÔNOMOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais (autônomos) a seu
serviço.
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO.
Nos autos consta a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça do não direito da
restituição e/ou compensação da contribuição recolhida indevidamente.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/41) e respectivo
Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 42/45), tendo o contribuinte sido
notificado em 29/06/2005 (e-fl. 48), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pelo AFPS – Auditor Fiscal da Previdência Social,
matricula n.o 2.375.384, contra a empresa em epígrafe, correspondentes as contribuições
devidas à Seguridade Social e não recolhidas à época própria, das seguintes rubricas:

- Empresa: 20% da remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos;

- SAT/RAT: 3% da remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho;

- C.Ind/Adm/Aut: 20% sobre a remuneração paga ou creditada ao contribuinte
individual.

Os levantamentos foram divididos nos seguintes papéis de trabalho:

- DIG – Débito Normal incluído em GFIP: correspondente as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que foram informados ao
INSS pela GFIP;

- FRE – Pagamento de Frete Autônomo: correspondente aos valores pagos nos
fretes ou carretos a contribuinte individuais transportadores autônomos declarados em
GFIP.

Nos levantamentos foram considerados como base de cálculo os valores
declarados em GFIP e os valores constantes das folhas de pagamento.

A empresa solicitou compensação por meio da GFIP, pelos seguintes valores, os
quais anulariam o débito, mas tais valores solicitados não foram considerados no
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

levantamento, pois a empresa informa que está discutindo judicialmente o direito a
compensação, sem decisão transitada em julgado.

O montante do crédito lançado é de R$ 49.603,98 (quarenta e nove mil,
seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), abrangendo o período de 09/2000 a
01/2001, consolidado em 29/06/2005.

A fundamentação legal do lançamento é apresentada no anexo FLD –
Fundamentos Legais do Débito, de fls. 35/37, onde consta os dispositivos legais que
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tendo sido cientificada da NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
em 29/06/2005 nos termos do despacho de fls. 97. A impugnante contestou a NFLD em
14/07/2005, tempestivamente, através do instrumento de fls. 66/76, com juntada dos
seguintes documentos, por cópias simples e/ou autenticadas:

- Procuração, fls. 77;

- 13.o Instrumento de alteração contratual, fls. 78/85;

- GPS, fls. 86/94;

A empresa alega, em síntese, os argumentos que se seguem:
Dos Fatos

A impugnante num primeiro momento relata, equivocadamente, que fora
notificada de um AI – Auto de Infração por omissão de fatos geradores.

Logo após relata, acertadamente, que foi notificada para o pagamento dos
tributos, discriminando o período de apuração e o total do valor original.

Alega que tais créditos tributários foram objetos de compensação com indébito
tributário (pagamento indevido) referentes às majorações das alíquotas de 0,5% do
FINSOCIAL pelas Leis n.o 7.787/99 (1%), n.o 7.894/89 (1,2%) e 8.140/90 (2%) e que as
referidas leis foram declaradas inconstitucionais pelo STF – Supremo Tribunal Federal,
em sede de julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela Unido em
16/12/1992, consequentemente indevida a majoração.

A impugnante ingressou em 03/11/1994 com Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica em relação a majoração da alíquota do FINSOCIAL cumulada com
pedido de compensação. A ação foi distribuída a 1.a Vara da Justiça Federal de
Sorocaba e que recebeu o n.o 94.0904156-2.

Alega que o contribuinte de acordo com o inciso I do artigo 165 do Código
Tributário Nacional – CTN tem o direito à repetição do indébito por duas hipóteses:
restituição "in specie" ou a compensação.

Em 31/10/1995 o MM. Juiz ao apreciar o pleito da recorrente entendeu por bem
julgar procedente a ação. Ante a sentença favorável, a recorrente no ano de 2000 e 2001
efetuou a compensação.
Do Direito

Cita o artigo 170-A que foi introduzido ao CTN pela LC n.o 104/01 e alega que a
Lei não pode retroagir por se tratar de princípio fundamental de direito citando o artigo
50, inciso XXXVI, da Constituição Federal – CF.

Não pode a autoridade administrativa aplicar o disposto no ADN COSIT n.o 3/96
e o art. 12 da IN 21/1997, haja vista, clara ofensa ao art. 170 "caput" do CTN e ao art.
59 da Constituição Federal – CF.

Primeiro porque, consoante art. 170 do CTN, a compensação deve ser autorizada
por meio de lei expedida por autoridade competente. Segundo, porque as aplicações das
normas administrativas retro mencionadas ferem princípio constitucional atinente
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

hierarquia das fontes jurídicas, já que à época estava em pleno vigor a Lei n.o 8.383/91,
lei ordinária, hierarquicamente superior, assim dispõe o art. 59 da CF.

Assim, consoante determina o "caput" do art. 170 do CTN e a Lei n.o 8.383/91,
aplicável ao presente caso à época, iniciado o processo de compensação respaldado em
sentença judicial, restavam à autoridade administrativa as seguintes providências:

- Apontamento do exato indébito fiscal da requerente;

- Apontamento do exato crédito do fisco;

- Homologação do efetivo encontro dos créditos.

Não há que se falar em renúncia na via administrativa, já que o ADN/COSIT n.o
03/96 é inconstitucional por ferir preceito contido no artigo 146, III, da CF, pois cabe a
lei complementar dispor de matéria pertinente a obrigação, lançamento e crédito
tributário, qual seja o CTN, que "in casu" aplicar-se-á o artigo 170 com redação vigente
à época, o que permitiu a impugnante a compensação de tributos respaldada em
sentença judicial mesmo que não transitada em julgado.

Portanto, a autoridade administrativa não tem qualquer respaldo jurídico para
não conhecer do pedido de compensação da impugnante, bem como para a alegação de
renúncia por parte desta a via administrativa.

Ante o exposto requer a anulação do auto de infração e determinado o
arquivamento do respectivo processo.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito, inicialmente, que não foi autorizada a compensação pela
decisão judicial do Processo n.o 94.0904156-2, ademais é consignado que a ação não tem relação
com os levantamentos efetuados pela autoridade fiscal neste processo administrativo fiscal.
Em seguida, consigna que no Processo Judicial n.o 2000.61.10.003828-2, o qual
sustentaria o direito de compensar neste processo administrativo fiscal, teve decisão liminar
indeferida, sentença negatória e, posteriormente, trânsito em julgado negando o direito do
contribuinte efetuar a compensação. Logo, concluiu que o recolhimento da GPS (e-fl. 88) em
02/10/2000 (competência 09/2000) com valores a menor, ou seja, se compensando, até os
recolhimentos da competência 01/2001 (e-fls. 88/105), é irregular, ainda que na sistemática
anterior a 10/01/2001 (Lei Complementar n.o 104, de 2001), pois não houve autorização por
sentença ou por liminar em qualquer momento do trâmite processual. Então, finalizou que se
efetivou compensação sem sentença favorável, é irregular a compensação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/01/2009, e-fl. 441, protocolo recursal em 20/02/2009,
e-fl. 453/454, e despacho de encaminhamento, e-fl. 455), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, o lançamento de ofício refere-se as
contribuições devidas à Seguridade Social (Patronal/Empresa e SAT/RAT) e não recolhidas às
épocas próprias, para o período 09/2000 a 01/2001. O levantamento considera na base de cálculo
os valores declarados em GFIP e os montantes informados nas folhas de pagamento.
Lado outro, os argumentos de defesa residem no fato do recorrente ter anulado
tais créditos via compensação efetivada em GFIP, sponte sua, compensando as exigências
devidas à Seguridade Social com supostos créditos que alega possuir.
O vindicado direito creditório seria decorrente de pagamentos indevidos baseados
em leis declaradas inconstitucionais relacionadas ao FINSOCIAL (7.894/89, 8.140/90 e
7.787/99). Sustenta que teria ingressado com ação judicial – Processo n.o 94.0904156-2, 1.a Vara
da Justiça Federal de Sorocaba/SP (Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em
relação a majoração da alíquota do FINSOCIAL), em 03/11/1994, com pedido de compensação.
Diz que, em 31/10/1995, a primeira instância teria julgado procedente o pleito e com a decisão
favorável (anterior ao regime da Lei Complementar n.o 104, de 2001), efetuou a compensação no
ano de 2000 e 2001.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

Pois bem. O recurso voluntário mantém as mesmas razões da impugnação,
inclusive não enfrenta especificamente as razões de decidir da DRJ, para rebatê-las com maior
acurácia, aliás, essas razões de decidir da primeira instância bem analisaram a matéria em
vergasta, de modo que estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões do juízo de piso, passo a adotar, doravante, como meus,
aqueles fundamentos, com fulcro no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do
artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), verbis:

Quanto à alegação da impugnante que em 31/10/1995 o Juiz apreciou o pleito da
recorrente e que a partir desta data a recorrente poderia fazer a compensação, cabe aqui
transcrever trechos deste acórdão, uma vez que no acórdão o Juiz não autoriza a
compensação, conforme abaixo transcrito:

"... Segundo não vislumbro ter a autora o direito líquido e
certo à compensação dos seus créditos, pois os cálculos unilaterais por
ela apresentados não são nem líquidos nem certos, havendo mister
passem tais cálculos pelo crivo da Autarquia Previdenciária por se
tratar de procedimento contábil. Em outras palavras, não há, ainda, o
crédito incontestável da autora que gere a liquidez e certeza do direito
à compensação.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
ação para o efeito de declarar a inexistência de relação jurídica
tributária entre a autora e o réu no que tange a obrigação de recolher
contribuição social sobre as importâncias pagas aos administradores e
autônomos, na vigência da Lei n.o 7.787/89, e aos empresários e
autônomos, na vigência da Lei n.o 8.212/91..."

Ressalta-se ainda que, além do Juiz não dar o direito a compensação, esta ação
de número 94.0904156-2 não tem relação com os levantamentos efetuados pela
autoridade fiscal como abaixo se demonstrará:

O levantamento efetuado pela autoridade fiscal se refere as competências 09/00 a
01/01, mesmo período em que as GPS (fls. 86 a 94) recolhidas pela impugnante
continham os seguintes dizeres em seu corpo, abaixo transcritos:
"Compensação de Valores recolhido indevidamente conforme art. 66 da
Lei n.o 8.383/91, combinado com a ordem de serviço conjunta n.o 17/93
Lei n.o 9.032/95, e processo judicial n.o 2000.61.10.003828-2, 1.a Vara
Justiça Federal Sorocaba-SP"

Destarte, o processo citado nas GPS, refere-se a uma antecipação de tutela, que a
impugnante deu entrada na Justiça Federal em 26/09/2000, a fim de autorizar a empresa
efetuar a compensação dos valores recolhidos a maior e inconstitucionalmente a título
de CSSFS, no tocante à diferença de alíquotas de 10% para 20%, referente aos meses de
agosto e setembro de 1989, ao arrepio do princípio nonagesimal, e o reconhecimento do
direito de efetuar a compensação desses valores recolhidos, referente aos meses citados
até a exaustão das GRPS, por meio do instituto da compensação.

O processo tem como valor da causa a importância de R$ 26.329,90 (vinte e seis
mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), valor este, exatamente igual à
tabela da impugnante (fls. 409 e 410) em que detalha que este valor deverá ser
compensado no mesmo período do levantamento, ou seja, 09/2000 a 01/2001.

Entretanto, o citado processo em 28/09/2000 teve a decisão pelo indeferimento
para se compensar. Abaixo transcrevo trecho da decisão:
... No sentido da impossibilidade de deferir-se a compensação de
créditos tributários por medida liminar, confira-se o enunciado da
Súmula 212 do Superior Tribunal de Justiça: "A compensação de
créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar"
Ademais, nos termos do § 5.o da Lei n.o 8.437/92, na redação da
Medida Provisória n.o 1.984, não será cabível medida liminar que
defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela.

Outrossim, a impugnante mesmo com o indeferimento para se compensar
recolheu a GPS (fls. 86) em 02/10/2000 com valores a menores, ou seja, se
compensando, até os recolhimentos da competência 01/2001.

Em 06/11/2000, o INSS apresentou contestação e requereu, dentre outros, o
acatamento das preliminares de prescrição e decadência do direito da empresa não
restituir ou compensar as quantias recolhidas, sob pena de violação ao princípio da
segurança jurídica e ao direito adquirido.

Não foi diferente a decisão do MM. Juiz Federal (fls. 337) reconhecendo a
decadência para se restituir ou compensar; abaixo transcrevo a decisão, com grifos:
"... A Propósito, observo que o prazo contido no artigo 168 do CTN é
de decadência e não de prescrição, por se tratar de direito a ser
exercido perante a Administração, que não se confunde com o direito
de ação, razão pela qual pode ser reconhecido de ofício.
Assim, de acordo com a fundamentação acima expendida, o direito à
restituição ou compensação do tributo tido como indevido referente as
competências de agosto e setembro de 1989, há muito já se exauriu.
Posto isso, diante da decadência reconhecida, julgo extinto o presente
feito nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil".

Em 12/03/2001 a empresa ingressou com apelação (fls. 338/341) e em
18/05/2001 o INSS apresentou as contrarrazões da apelação (fls. 352/355). Em
15/07/2002 foi publicado o acórdão (fls. 360) em que, por unanimidade, negou
provimento tendo em vista a prescrição do prazo para obter a restituição e/ou
compensação. Abaixo transcrevo a ementa do acórdão:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FOLHA DE SALÁRIOS.
ARTIGO 3.o, I, DA LEI 7.787/89. PRESCRIÇÃO.
I – A contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários
instituída pela Lei n.o 7.787/89, está sujeita ao lançamento por
homologação. E, nestes casos, o C. Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem decidido que o prazo prescricional para obter a
restituição e/ou compensação da contribuição recolhida indevidamente
é de cinco (05) anos a contar da homologação expressa ou tácita.
Desse modo, a autarquia tem o prazo de cinco (05) anos para constituir
o crédito, a contar da data do fato gerador. A partir daí o contribuinte
terá cinco (05) anos para pleitear a restituição ou compensar o débito
indevidamente recolhido. Portanto, os primeiros cinco anos marcam o
prazo decadencial para o Fisco (CTN, art. 150, § 4.o), seguido do
quinquênio prescricional, para o contribuinte.
(...)

A empresa em agosto de 2002 opôs Embargos de Declaração em face do
acórdão, porém os mesmos foram rejeitados por unanimidade, conforme abaixo
transcrito:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas ACORDAM os Desembargadores Federais da 2.a Turma do
Tribunal Regional Federal da 3.a Região, por unanimidade, em rejeitar
os embargos, na conformidade da Ata de Julgamento e nos termos do
voto da Desembargadora Federal Relatora.

Em fevereiro de 2003 a empresa apresentou RECURSO ESPECIAL (fls. 378)
requerendo a reforma do acórdão para o reconhecimento do direito à compensação dos
valores recolhidos a título de CSSFS nos meses de agosto e setembro de 1989, porém
também não obteve sucesso, uma vez que em 11/06/2004 a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Federal, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região,
Doutora DIVA MALERBI, exarou decisão NÃO ADMITINDO o Recurso Especial
interposto pelo recorrente.

Em 23 de Junho de 2004, a empresa interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO
(fls. 379 a 386) a fim de reformar a respeitável decisão agravada, mandando-se
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

processar o Recurso Especial, porém em 19 de agosto de 2005 foi negado o provimento
ao agravo.

Em 23 de setembro de 2005 a empresa interpôs AGRAVO REGIMENTAL (fls.
387 a 395) em face da decisão, porém "A TURMA, POR UNANIMIDADE, NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO SR.
MINISTRO -RELATOR." Abaixo transcrevo a ementa e o acórdão:
TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — FOLHA DE
SALÁRIO — PRAZO PRESCRICIONAL — TERMO INICIAL.
TÉRMINO DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DO FATO
GERADOR, ACRESCIDO DE MAIS CINCO ANOS, A PARTIR DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA — ENTENDIMENTO DO STJ.
A egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na
assentada de 24 de março de 2004, houve por bem adotar o
entendimento segundo o qual, para as hipóteses de devolução de
tributos sujeitos à homologação declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, a prescrição do direito de pleitear a
restituição se dá após expirado o prazo de cinco anos, contados do fato
gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação tácita.
(cf. Informativo de Jurisprudência do STJ n. 203, de 22 a 26 de março
de 2004).
É inaplicável à espécie a previsão do artigo 3.o da Lei Complementar n.
118, de 9 de fevereiro de 2005, uma vez que a Seção de Direito Público
deste Sodalício, na sessão de 27/4/2005, sedimentou o posicionamento
segundo o qual o mencionado dispositivo legal se aplica apenas as
ações ajuizadas posteriormente ao prazo de 120 dias (vacatio legis) da
publicação da referida Lei Complementar. (EREsp 327.043/DF, Min.
João Otávio de Noronha).
Agravo regimental improvido.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator." Os Srs.
Ministros Eliana Calmon, João Otávio de Noronha e Castro Meira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 15 de agosto de 2006 (Data do Julgamento)
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator

Por conseguinte, nesta data, por meio de consulta ao site www.stj.jus.gov.br,
transcrevo o acompanhamento das fases após o indeferimento do agravo regimental:
02/10/2006 - 18:05 - PROCESSO BAIXADO A(AO) TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO - GUIA N.o 15075
02/10/2006 - 11:14 - PROCESSO ENCAMINHADO À SEÇÃO DE PROTOCOLO
JUDICIAL PARA BAIXA DEFINITIVA A(O) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO
02/10/2006 - 11:14 - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
29/08/2006 - 18:49 - MANDADO DE INTIMAÇÃO N.o 000632-2006-CORD2T
(ACÓRDÃOS) COM CIENTE DO REPRESENTANTE DO(A) PROCURADORIA-
GERAL FEDERAL EM 29/08/2006 ARQUIVADO NESTA COORDENADORIA
28/08/2006 - 18:03 - MANDADO DE INTIMAÇÃO N.o 000631-2006-CORD2T
(ACÓRDÃOS) COM CIENTE DO REPRESENTANTE DO(A) MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL EM 28/08/2006 ARQUIVADO NESTA COORDENADORIA
28/08/2006 - 08:49 - ACÓRDÃO PUBLICADO - PETIÇÃO N.o 133811/2005 – AGRG
NO AG 629078/SP
23/08/2006 - 16:58 - ACÓRDÃO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO - PETIÇÃO N.o
133811/2005 - AGRG NO AG 629078/SP - PREVISTA PARA O DIA 28/08/2006
17/08/2006 - 10:49 - PROCESSO RECEBIDO NA COORDENADORIA
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

15/08/2006 - 19:22 - RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL: "A TURMA, POR
UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS
TERMOS DO VOTO DO SR. MINISTRO RELATOR."

Vale ressaltar que em sua própria defesa (fl. 73) a empresa transcreve a doutrina
do ilustríssimo Láudio Camargo Fabretti, em que "... para os pedidos de compensação
formulados a partir de 10 de janeiro de 2001. Os pedidos anteriores a essa data
(10/01/01), com compensação autorizada por sentença, têm o direito de exercê-la antes
da decisão final".

Como se pode constatar a empresa desde o recolhimento da GPS (competência
09/2000) tinha ciência que não tinha o direito a se compensar por sentença, mas mesmo
assim o fez, portanto, também, não prospera a alegação que houve clara ofensa aos
artigos 170 do CTN e ao artigo 5.o, inciso XXXVI.
Ora, no recurso voluntário o recorrente mantém os argumentos da impugnação e
não rebate o venerando acórdão. Vale dizer, inclusive, que o recorrente mantém a fala acerca do
Processo n.o 94.0904156-2, o qual, em verdade, não se relaciona com a compensação indicada
nas GPS (e-fls. 88 a 104) que se relacionam com estes autos e, de toda sorte, o citado Processo
n.o 94.0904156-2 não tem autorização para compensar, exatamente pela falta de certeza e de
liquidez do direito creditório.
Doutro lado, o Processo n.o 2000.61.10.003828-2, da 1.a Vara da Justiça Federal
de Sorocaba/SP, que efetivamente se relaciona com a alegada compensação, foi desfavorável ao
contribuinte e transitou em julgado e o recorrente nada diz no recurso voluntário acerca deste
tema, apesar de bem nítido nas razões da DRJ.
Veja-se que, realmente, a compensação se relaciona ao Processo n.o
2000.61.10.003828-2 (e não ao Processo n.o 94.0904156-2). A título de demonstração temos a
seguinte página exemplificativa de GPS utilizada no ato de compensar:

Por conseguinte, a questão é que, mesmo na sistemática anterior a Lei
Complementar n.o 104, de 2001, o recorrente não possui (nem possuiu) autorização judicial em
seu favor, considerando que o Processo n.o 2000.61.10.003828-2, da 1.a Vara da Justiça Federal
de Sorocaba/SP, não teve qualquer decisão favorável, conforme relatado alhures. Por último, a
liquidez e a certeza do alegado crédito não é demonstrada.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001047/2007-51

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital